Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, autoriza a dedução do tempo de prisão provisória cumprido no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança do condenado.
2. O monitoramento eletrônico é medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal.
3. Inviável a detração penal do período em que o agravante esteve submetido à monitoração eletrônica, por ausência de previsão legal. Inteligência do art. 42 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.